Tribunal: TJMT
Processo: 1041833-98.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041833-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 254.966.381-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedente a pretensão revisional deduzida relativamente à Cédula de Crédito Bancário nº B908313100, firmada em 05/09/2019, no valor de R$ 20.736,00, mantendo a cobrança dos encargos incidentes no período de inadimplemento e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a incidência, no período de mora, de juros remuneratórios à taxa contratada de 2,46% ao mês, cumulados com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, configura comissão de permanência disfarçada; (ii) se tal cumulação implica bis in idem, onerosidade excessiva e abusividade apta a ensejar a revisão do contrato; e (iii) se, em consequência, é cabível a reforma da sentença para excluir os juros remuneratórios do período de inadimplência, com recálculo do débito executado.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, não havendo, no caso, controvérsia recursal eficaz sobre a higidez formal do título, mas apenas sobre a legalidade dos encargos incidentes na mora.

A insurgência recursal não merece acolhimento, porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue, com precisão, a comissão de permanência dos juros remuneratórios e dos juros moratórios, assentando que a vedação de cumulação incide quando há cobrança de comissão de permanência concomitantemente com outros encargos, e não quando há incidência, por si só, de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, desde que inexistente cláusula de comissão de permanência.

Os juros remuneratórios possuem natureza de contraprestação pelo uso do capital disponibilizado pela instituição financeira, ao passo que os juros moratórios ostentam finalidade indenizatória decorrente do inadimplemento. A multa contratual, por sua vez, representa sanção prefixada pelo descumprimento da obrigação. Cuida-se, portanto, de encargos de natureza jurídica distinta, cuja cumulação, em tese, não se mostra ilícita.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que “é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais”, concluindo, assim, pela inexistência de comissão de permanência disfarçada.

O apelante não demonstrou a existência de cláusula contratual instituindo comissão de permanência, nem comprovou que os encargos efetivamente cobrados excederam os limites legal e jurisprudencialmente admitidos, limitando-se a sustentar que a permanência dos juros remuneratórios após o vencimento importaria, por si só, dupla remuneração do capital. Tal premissa, contudo, não encontra respaldo no entendimento jurisprudencial acolhido na origem.

A mera previsão contratual de juros remuneratórios de 2,46% ao mês, cumulados com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sem estipulação de comissão de permanência, não autoriza concluir, automaticamente, pela nulidade da cláusula ou pela abusividade dos encargos, mormente quando a discussão recursal não veio acompanhada de demonstração técnica de extrapolação da legalidade contratual.

Não se verifica, portanto, error in judicando na sentença recorrida, que examinou a tese central deduzida nos embargos à execução e a rejeitou de forma fundamentada, em conformidade com a orientação jurisprudencial nela invocada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A cumulação, no período de inadimplemento, de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual não configura, por si só, comissão de permanência disfarçada, quando inexistente cláusula contratual prevendo esse encargo. 2. A vedação jurisprudencial incide sobre a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios ou remuneratórios, e não sobre a coexistência de encargos de natureza jurídica distinta regularmente pactuados. 3. Ausente demonstração concreta de abusividade ou de cobrança de comissão de permanência, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edson Pereira da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução vinculados à execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº B908313100.

A decisão recorrida, lançada no id. 355223399, julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de que não há ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, destacando que a vedação jurisprudencial restringe-se à cumulação com comissão de permanência, inexistente no caso concreto. Condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o embargante recorre. Em suas razões recursais (id. 355223850), o apelante sustenta, em síntese: (i) que a controvérsia reside na abusividade dos encargos cobrados no período de inadimplemento, especificamente pela cumulação de juros remuneratórios de 2,46% ao mês com juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%; (ii) que tal cumulação configura comissão de permanência disfarçada, vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (iv) que a manutenção dos juros remuneratórios após o vencimento gera
bis in idem
e enriquecimento sem causa; (v) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao limitar-se à análise formal da previsão contratual, sem controle material de abusividade.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para excluir os juros remuneratórios no período de inadimplemento, com recálculo do débito e inversão da sucumbência.

A recorrida apresentou
contrarrazões
no id. 355223852, aduzindo (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) no mérito, que a Cédula de Crédito Bancário possui certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004; (iii) que a capitalização de juros é lícita e expressamente pactuada; (iv) que não há abusividade na taxa de juros remuneratórios nem nos encargos moratórios; (v) que inexiste comissão de permanência, sendo legítima a cumulação dos encargos; (vi) que não há fundamento para revisão contratual, invocando os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade; ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, no mérito, seu desprovimento, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por Edson Pereira da Silva em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, em autos apensos à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1022820-21.2022.8.11.0041.

O embargante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, por ter sido citado por edital nos autos da execução, alegou, em síntese, a existência de abusividade na cláusula contratual que prevê os encargos moratórios na Cédula de Crédito Bancário nº B90831-3100, firmada em 05/09/2019, no valor de R$ 20.736,00 (vinte mil, setecentos e trinta e seis reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$ 875,36 (oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Sustentou o embargante, que a instituição financeira pratica cobrança de "comissão de permanência disfarçada", ao cumular, no período de inadimplência, a cobrança de juros remuneratórios à taxa contratada (2,46% a.m.) com juros moratórios (1% a.m.) e multa contratual (2%), totalizando encargos de 5,46% a.m., o que configuraria onerosidade excessiva ao consumidor e violação às Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumentou que os juros remuneratórios já foram embutidos e cobrados no valor da parcela do contrato, remunerando o capital emprestado, e que permitir sua incidência também na inadimplência tornaria a remuneração do capital dobrada, constituindo
bis in idem.

Requereu, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência, determinando-se que no período de mora haja, tão somente, a aplicação dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo índice IPCA.

Devidamente citada, a embargada apresentou impugnação aos embargos (id. 195469988), alegando, em síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a inexistência de abusividades. Contudo, não impugnou especificamente a questão central dos embargos, qual seja, a alegada cobrança de comissão de permanência disfarçada pela cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplência.

O embargante apresentou impugnação à contestação (id. 197334160), reiterando os argumentos iniciais e destacando a ausência de impugnação específica quanto ao ponto central da demanda, qual seja, a cobrança de comissão de permanência disfarçada.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 197532479), o embargante manifestou não haver provas a produzir, por se tratar de matéria exclusivamente de direito (id. 197556533).

Ato seguinte, o Juízo de origem proferiu sentença, julgando improcedentes os embargos opostos. Por fim, condenou o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da ação.

Inconformado

o embargante recorre. Em suas razões recursais (id. 355223850), o apelante sustenta, em síntese: (i) que a controvérsia reside na abusividade dos encargos cobrados no período de inadimplemento, especificamente pela cumulação de juros remuneratórios de 2,46% ao mês com juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%; (ii) que tal cumulação configura comissão de permanência disfarçada, vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (iv) que a manutenção dos juros remuneratórios após o vencimento gera
bis in idem
e enriquecimento sem causa; (v) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao limitar-se à análise formal da previsão contratual, sem controle material de abusividade.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para excluir os juros remuneratórios no período de inadimplemento, com recálculo do débito e inversão da sucumbência.

A recorrida apresentou
contrarrazões
no id. 355223852, aduzindo (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) no mérito, que a Cédula de Crédito Bancário possui certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004; (iii) que a capitalização de juros é lícita e expressamente pactuada; (iv) que não há abusividade na taxa de juros remuneratórios nem nos encargos moratórios; (v) que inexiste comissão de permanência, sendo legítima a cumulação dos encargos; (vi) que não há fundamento para revisão contratual, invocando os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade; ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, no mérito, seu desprovimento, com majoração dos honorários recursais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por

violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Compulsando os autos, verifico que a preliminar suscitada pela apelada não merece acolhimento.

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão impugnada.

No caso concreto, verifica-se que o apelante, embora retome argumentos já apresentados nos embargos à execução, desenvolve crítica direta à sentença, especialmente quanto a ocorrência de comissão de permanência disfarçada, ao argumento de que a manutenção dos juros remuneratórios durante o período de mora, cumulados com encargos moratórios, ensejaria dupla remuneração do capital.

Assim, não se trata, portanto, de mera repetição desprovida de impugnação específica, mas sim, de reapresentação argumentativa direcionada à reforma do
decisum
, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

Dando continuidade à resolução da celeuma, passo a análise do mérito recursal.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a examinar, com profundidade, se há abusividade na cumulação, no período de inadimplemento, de juros remuneratórios (2,46% a.m.), juros moratórios (1% a.m.) e multa contratual (2%), a configurar comissão de permanência disfarçada, bem como a possibilidade de revisão contratual e recálculo do débito.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica subjacente - contrato bancário formalizado mediante Cédula de Crédito Bancário, submete-se, em regra, ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ), permitindo o controle de eventual abusividade das cláusulas contratuais.

No ponto central da controvérsia, verifica-se que o apelante sustenta a ocorrência de comissão de permanência disfarçada, ao argumento de que a manutenção dos juros remuneratórios durante o período de mora, cumulados com encargos moratórios, ensejaria dupla remuneração do capital.

Todavia, em detida análise dos autos, verifico que a tese recursal não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática das Súmulas 30, 294, 296 e 472, consolidou entendimento no sentido de que
a vedação recai sobre a cumulação da comissão de permanência com outros encargos
, e não sobre a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual, desde que não haja previsão expressa de comissão de permanência.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente, inclusive adotado na sentença:
“Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula 472/STJ).”
(AgInt no AREsp 2019677/MS)

Com efeito, tal compreensão encontra fundamento na distinta natureza jurídica dos encargos: os juros remuneratórios constituem contraprestação pelo uso do capital, enquanto os juros moratórios possuem caráter indenizatório pelo inadimplemento, não se confundindo entre si.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, não há previsão contratual de comissão de permanência, tampouco demonstração de sua cobrança indireta. Ao contrário, verifica-se que os encargos aplicados correspondem exatamente àqueles expressamente pactuados, quais sejam: juros remuneratórios de 2,46% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, não havendo qualquer elemento probatório de que tais encargos ultrapassem os limites legais ou a média de mercado.

Ademais, a alegação de
bis in idem
não se sustenta, pois a coexistência dos encargos decorre da própria lógica do sistema obrigacional, não configurando duplicidade indevida, mas sim cumulação legítima de encargos de naturezas distintas.

No que tange à revisão contratual, ressalta-se que esta somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando evidenciada abusividade manifesta ou onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC, o que não se verifica no presente caso.

Também não prospera a alegação de ausência de controle material de legalidade pela sentença, porquanto o juízo de origem enfrentou diretamente a questão central, concluindo, com base em jurisprudência consolidada, pela legalidade da cumulação dos encargos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Ante ao desprovimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para
majorar
para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026